Tribunal: CARF
Processo: 10140.904546/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.904546/2009-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.237 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para esclarecimentos
adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de
Origem deverá confirmar ou refutar existência do direito creditório do contribuinte face a
documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo a colaborar com a diligência,
apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais. Ao final, o contribuinte ainda deverá
ser intimado a se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação apresentada por meio do
PER/DCOMP 09595.28717.290307.1.3.04-8600 através da qual a interessada pleiteia
compensar crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a maior que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.904546/2009-37
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904546/2009-37

o devido no valor de R$ 17.649,60 (características do DARF: PA 31/01/2007 – código
receita 2362 – Valor total do DARF R$ 24.985,58 – data de arrecadação 28/02/2007)
com débitos nela declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 848562381 proferido pela
DRF Campo Grande e emitido em 07/10/2009 (fl. 08), não foi homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado, tendo em vista
que: “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Cientificada do referido Despacho em 23/10/2009 (fl. 12), apresentou a interessada, em
13/11/2009, a manifestação de inconformidade de fl. 13/15, juntamente com os
documentos de fl. 16/24, na qual alega, em síntese, que “o valor que está sendo exigido
através do Despacho Decisório acima referido resulta de erro cometido pela Recorrente,
quando da entrega da DCTF do 1o Semestre/2007, ocasião em que no PA: janeiro/2007,
informou: R$ 24.985,58 quando o correto é : R$ 7.335,97 conforme informado na DIPJ
2008 – Ano calendário 2007, Ficha 11/Linha 12. Imposto de Renda a pagar: R$
7.335,97 e, portanto, não pode ser objeto de cobrança, visto que a Autoridade
Administrativa Tributária tem elementos suficientes para confirmar as alegações acima:
DCTF; DIPJ 2008; DARF de recolhimento; Comprovante de Arrecadação (ADE
Conjunto Cotec/Corat no 02, de 07/11/2006), etc.”
Foram juntados aos autos por esta Turma de Julgamento Relatório do Sistema
DCTF/RFB (fl. 38/40) e cópia da DIPJ 2008 (fl. 41/71).
Em sessão de 31/08/2018, a DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte sob a alegação de que o contribuinte não teria comprovado o
equívoco no preenchimento da DCTF e consequentemente a liquidez e certeza do seu direito
creditório. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 76/77 do e-processo):
A DCTF, portanto, sendo instrumento de confissão de dívida, tem o condão de
constituir, formalmente, o crédito tributário, materializando-o.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB (Extrato DCTF – fl. 38/40), constata-
se que a interessada apresentou DCTF retificadora de no 100.2007.2010.2030379334 em
01/10/2010, ou seja, após a ciência do Despacho Decisório e a entrega da manifestação
de inconformidade, na qual consta redução do valor do débito de IRPJ – código de
receita 5993 – para R$ 7.335,97.
A ausência de espontaneidade das retificações pretendidas indica que, no caso concreto,
é da interessada o ônus de comprovar a ocorrência do erro cometido para, assim,
comprovar também a liquidez e certeza do crédito que pretende ver reconhecido,
segundo considerações que seguem.
[...]
No caso dos autos, constata-se que não foram juntadas cópias de livros e documentos de
sua escrituração fiscal / contábil que possibilitasse a comprovação da base de cálculo
(calculada com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, conforme
DIPJ 2008 – fl. 49) e do montante devido a título de IRPJ, resultando, deste modo, na
apuração de valor de IRPJ a pagar diverso do informado na DCTF considerada à época
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904546/2009-37

do Despacho Decisório que não homologou a compensação pretendida, não sendo
suficiente a retificação da DCTF sem os documentos que a embase.
À vista de todo o exposto, considerando que os fundamentos do Despacho Decisório no
de rastreamento 848562381 (fl. 08) são coerentes com a DCTF ativa à época de sua
emissão e considerando, ainda, que a interessada não comprovou o erro que teria
fundamentado a retificação não espontânea de sua DCTF, concluo pela ausência de
liquidez e certeza do crédito que é objeto do presente.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera a liquidez e certeza do seu direito creditório e apresenta como prova cópia do livro diário
geral no qual consta o valor devidamente provisionado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Isso porque, conforme se viu, o grande dilema dos autos envolve matéria fática
probatória e o contribuinte trouxe novos componentes ao debate, os quais necessitam de uma
melhor apuração e análise pela Unidade de Origem.
Antes de mais nada, convém ressaltar que a apresentação desses novos
componentes não esbarra no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
O mesmo dispositivo prevê em sua alínea “c” a possibilidade de apresentação da
prova que se destine contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Nesse sentido,
tendo em vista a manifestação expressa da DRJ/RJO, abaixo reproduzida, o que faz o
contribuinte é tão somente refutar as alegações do acórdão a quo.
Vejamos o que explica a DRJ/REC (fls. 77 do e-processo):
No caso dos autos, constata-se que não foram juntadas cópias de livros e documentos de
sua escrituração fiscal / contábil que possibilitasse a comprovação da base de cálculo
(calculada com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, conforme
DIPJ 2008 – fl. 49) e do montante devido a título de IRPJ, resultando, deste modo, na
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904546/2009-37

apuração de valor de IRPJ a pagar diverso do informado na DCTF considerada à época
do Despacho Decisório que não homologou a compensação pretendida, não sendo
suficiente a retificação da DCTF sem os documentos que a embase.
Com efeito, como em um primeiro momento o contribuinte viu a sua
compensação não ser homologada por meio de um despacho decisório eletrônico e automático,
segundo o qual, o pagamento, em que pese localizado, já estaria alocado a um outro débito.
Apenas com o acórdão recorrido o contribuinte pôde ter com absoluta certeza e clareza o motivo
do não reconhecimento do seu direito creditório, qual seja, o fato de a DIPJ possuir caráter
meramente informativo e a DCTF verdadeiro instrumento de confissão de dívida, de modo que,
eventual inconsistência entre ambos, deve prevalecer o débito já confessado em DCTF, o qual
não pode ser desconstituído tão somente com base nas informações constantes da DIPJ.
Por tal razão, nada mais justo do que se aceitar as provas apresentadas com o
propósito de refutar esse dado motivo. Essa é exatamente a finalidade do artigo 16, §4o, “c”, do
Decreto no 70.235/1972.
Ressalte-se mais uma vez que que a improcedência da manifestação de
inconformidade teve como único principal a falta de suporte probatório. Nada obstante, o
contribuinte juntou no recurso voluntário a documentação contábil, o que, em princípio e em
juízo de delibação, indicam a verossimilhança de seus argumentos.
À vista dessa nova realidade processual, entendo que há necessidade de baixar o
processo em diligência para esclarecimentos adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a
matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá confirmar ou refutar existência do
direito creditório do contribuinte face a documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo
a colaborar com a diligência, apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais. Ao
final, o contribuinte ainda deverá ser intimado a se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, resolvo converter o processo em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital